Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso (ID47739921) interposto apenas pela companhia aérea requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 3.130,91 ao autor, referente à compra de passagens aéreas canceladas em razão da pandemia da COVID-19.

2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não concorreu para a venda das passagens aéreas, as quais foram adquiridas junto à agência ré/recorrida. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela companhia aérea ré/recorrente, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nas razões recursais, alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer as Convenções de Varsóvia e Montreal, das quais o Brasil é signatário. Aduz ser incabível a inversão do ônus da prova, por ser impossível a comprovação de fatos negativos pela requerida, e argumenta que não lhe incumbe o dever de indenizar o autor, pois as passagens aéreas foram adquiridas por intermédio da agência (primeira requerida), que se aproveita dos programas de milhagem das Companhias Aéreas para atuar em um mercado paralelo sobre o qual a companhia aérea não tem ingerência. Diz, ainda, que a recorrente já efetuou o ressarcimento através da agência (primeira requerida), e que os valores das taxas de embarque já foram reembolsados ao autor por meio do chamado “Voucher Covid”. Nesse contexto, alega não estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, além de não existir dano material a ser indenizado de sua parte, ante o reembolso já efetuado pela companhia aérea, requerendo a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

4. De início, cumpre consignar que a Convenção de Montreal versa sobre as limitações de responsabilização do transportador tão somente nas hipóteses de (i) Morte, Lesões dos Passageiros e Dano à Bagagem; (ii) Dano à Carga; (iii) Atraso de voo, e; (iv) Atraso da Bagagem e da Carga (Art. 17 a 22, Decreto 5.910/2006), as quais em nada se relacionam com o caso em análise. Nesse cenário, verifica-se terem sido corretamente aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.

7. O art. 3o da Lei no 14.034/2020 estabelece que “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado [...]”.

8. Da análise dos autos, verifica-se que a companhia aérea ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou provas de que o autor/recorrido teria anuído e, efetivamente, recebido o valor referente às taxas de embarque através da emissão de vouchers, visto que as imagens colacionadas (ID47739915 - Págs. 3/4) foram produzidas unilateralmente e vieram desacompanhadas de outros documentos comprobatórios efetiva restituição ao passageiro, que, por sua vez, afirma categoricamente que a companhia aérea não realizou qualquer tipo de reembolso.

9. Cumpre consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da companhia aérea ré/recorrente, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.

10. Vale ressaltar, ainda, que a companhia aérea recorrente argumenta não ser cabível a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas essa inversão não ocorreu no caso em exame. Além disso, a comprovação do efetivo reembolso das taxas de embarque não se trata de prova de fato negativo, tratando-se de ônus da parte recorrente com fundamento no artigo 373, inciso II, do CPC.

11. Nesse contexto, à míngua de comprovação inequívoca de reembolso ao consumidor, a restituição da quantia paga pelas passagens aéreas, de forma solidária pelas requeridas, é medida que se impõe.

12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.